Tribunal: STF
Processo: ARE 640355
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. MEDIDA PROVISÓRIA N. 2.225-48/2001. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. RE N. 638.115/CE. RETORNO DOS AUTOS PARA RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.



    1. A controvérsia veiculada nos autos diz respeito à incorporação dos quintos ou décimos aos servidores públicos federais, decorrentes do exercício de funções de confiança no período de 8/4/1998 a 4/9/2001, tendo em vista a edição da Medida Provisória n. 2.225-45/2001.



    2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.261.020/CE, sob o rito do art. 543-C do CPC/1973, havia firmado a orientação de que a Medida Provisória n. 2.225-45/2001, ao se referir aos arts. 3º e 10 da Lei n. 8.911/1994, autorizou a incorporação dos quintos ou décimos aos servidores públicos federais, decorrentes do exercício de funções de confiança no período de 8/4/1998 a 4/9/2001.



    3. Ocorre que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 638.115/CE, em repercussão geral (Tema n. 395/STF), firmou a tese de que a incorporação de quintos aos vencimentos de Servidores Públicos Federais somente seria possível até 28/2/1995 (art. 3º, I, da Lei n. 9.624/1998), enquanto, no interregno de 1º/3/1995 a 11/11/1997 (Medida Provisória n. 1.595-14/1997), a incorporação devida seria de décimos (art. 3º, II e parágrafo único, da Lei n. 9.624/1998), sendo descabida concessão a partir de 11/11/1997, data em que a norma autorizadora da incorporação de parcelas remuneratórias foi expressamente revogada pela Medida Provisória n. 1.595-14, convertida na Lei n. 9.527/1997 (art. 15).



    4. Dessa forma, firmou-se a compreensão de que ofende o princípio da legalidade a decisão que concede a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 até 4/9/2001, em face da carência de fundamento legal.



    5. Por outro lado, foram modulados os efeitos do julgamento, no âmbito dos Embargos de Declaração no RE n. 638.115/CE, a fim de se preservar a segurança jurídica, os quais devem ser observados no caso concreto. Naquela oportunidade, o STF acolheu parcialmente os aclaratórios, com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado.



    6. Precedentes: EDcl no AgInt no AgInt no AREsp n. 558.688/RJ, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de 17/12/2020; AgRg no REsp n. 1.230.151/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 18/12/2020.



    7. Em juízo de retratação, agravo de instrumento conhecido para dar provimento ao recurso especial, julgado improcedente o pedido autoral."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a parte recorrente não indicou, nas razões do recurso extraordinário, qual dispositivo constitucional teria sido violado pelo acórdão recorrido, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Não indicação dos dispositivos constitucionais violados. Súmula nº 284/STF. Prequestionamento. Ausência. Súmulas nºs 282 e 356/STF. Execução fiscal. Alegada violação do art. 5º, LV, da CF/88. Desconsideração da personalidade jurídica. Infraconstitucional. Necessidade de reexame dos fatos e das provas. Súmula nº 279/STF. 1. No tocante à preliminar de prescrição trazida no recurso extraordinário, nota-se que o recorrente não indicou os dispositivos constitucionais que, porventura, teriam sido violados. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 3. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 4. A questão relativa à desconsideração da personalidade jurídica está limitada ao plano da legislação infraconstitucional[,] bem como do conjunto fático e probatório constante dos autos, cujo reexame é incabível no âmbito de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. 5. Agravo regimental não provido” (ARE nº 946.110/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 8/8/18).  



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. PRECEDENTES. 1. As recorrentes não indicaram, nas razões recursais, os dispositivos constitucionais que teriam sido violados pelo acórdão recorrido. Desse modo, diante da impossibilidade da exata compreensão da controvérsia, haja vista a deficiência na fundamentação do recurso extraordinário, incide a Súmula 284 desta Corte. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE nº 767.716/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 10/2/17).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente